Tribunal: TJSP
Processo: 1006747-69.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Débitos efetuados no benefício previdenciário (INSS) da demandante (nascida em 1956), relativos a empréstimo cartão de crédito com margem consignável, alegadamente não contratado. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da autora. Plena aplicação do Código Consumerista, bem

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Débitos efetuados no benefício previdenciário (INSS) da demandante (nascida em 1956), relativos a empréstimo cartão de crédito com margem consignável, alegadamente não contratado. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da autora. Plena aplicação do Código Consumerista, bem assim de seu art. 6o, VIII. Declarada a inexistência de relação jurídica, bem assim a inexigibilidade do débito, ante a ausência de comprovação de regular comprovação, não recorreu o Banco acionado. Danos morais vislumbrados. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Observância aos princípios da equivalência e proporcionalidade. Majoração de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 que tem cabimento no caso em tela. Não aplicável à hipótese do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso provido.